Tribunal: TJMT
Processo: 1001372-31.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001372-31.2018.8.11.0041
RECORRENTE: TG CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (atual denominação de SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
RECORRIDOS: FERNANDO ALVES DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 70692462) interposto por TG CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (atual denominação de SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 58343951):
“APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Perdas e Danos – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DISTRATO POR PARTE DOS São nulas de pleno direito quaisquer cláusulas que subtraiam do consumidor a restituição da quantia já paga, estabeleçam de forma compulsória a quitação ou que o coloque em situação de desvantagem exagerada (art.51, II e IV do CDC). O fato do promitente comprador desistir do contrato não quer dizer que se sujeita à aplicação de valores abusivos e onerosas multas contratuais, sob pena de configurar locupletamento ilícito da vendedora. Razoável, assim, a fixação de retenção no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os valores efetivamente adimplidos pela compradora em favor da vendedora. “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a devolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do transito em julgado da decisão” (Tema 1002 STJ). (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1001372-31.2018.8.11.0041, Relatora ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 23/09/2020 )”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 67058460.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação que nos autos da ação declaratória de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas e perdas e danos, foi decidida nos seguintes termos: “(...) NEGO PROVIMENTO ao recurso de FERNANDO ALVES DOS SANTOS e MARIANE PAULA ZAMBONI e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de TG CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA – SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA , apenas para determinar que os juros de mora sobre o valor a ser restituído incida a partir do trânsito em julgado da sentença”.
O Recorrente alega violação aos artigos 422, 423 e 424 do Código Civil e artigo 53 do Código de Defesa Consumidor, ao argumento de que caso a devolução não seja efetuada na forma do contrato, deverá observar jurisprudência consolidada desse Colendo Superior de Justiça, a qual prevê como lícita a retenção do percentual de 25% (vinte e cinco por cento).
Recurso tempestivo (id 70939471).
Contrarrazões no id 74081974.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de interesse recursal
Alega-se violação aos artigos 422, 423 e 424 do CC e artigo 53 do CDC, ao argumento de que caso a devolução não seja efetuada na forma do contrato, deverá observar jurisprudência consolidada desse Colendo Superior de Justiça, a qual prevê como lícita a retenção do percentual de 25% (vinte e cinco por cento).
Em análise das razões recursais, observa-se que o recorrente almeja a devolução de tão somente 75% sobre o valor pago.
Todavia, em análise da pretensão recursal, observa-se que o recorrente é carecedor de interesse, eis que seu objetivo já foi alcançado, pois no acórdão recorrido foi determinado a fixação de retenção no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os valores efetivamente adimplidos pela compradora em favor da vendedora.
Desse modo, considerando que a pretensão recursal já foi atendida pela decisão recorrida, é desnecessária e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça